Tribunal: TJDFT
Processo: 0726939-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726939-74.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZA AURISTER OLIVEIRA TORREZ, TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, CREDIBILIDADE CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS EIRELI - ME, MADYSON VINICIUS MOTA, JOVAIR FABIO DA MOTA APELADO: TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, CREDIBILIDADE CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS EIRELI - ME, MADYSON VINICIUS MOTA, JOVAIR FABIO DA MOTA, TATIANA PIMENTEL GRELL, LUIZA AURISTER OLIVEIRA TORREZ D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por LUIZA AURISTER OLIVEIRA TORREZ em face de sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente indenizatório da apelante. Em sede de contrarrazões, a ré-apelada, Tatiana Grell (id. 215384710) suscita preliminar de inovação recursal, alegando que a tese da teoria da aparência não fora ventilada na petição inicial. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte autora-apelante para que se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar ventilada. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2020 15:47:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador